Tribunal: STF
Processo: HC 215938
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de organização criminosa. Nulidades. Violação de domicílio. Manifestação do Ministério Público Federal. 



    Vistos etc.



    Referente à Petição STF 40.802/2022. 



    Em 31.5.2022, a Defesa formulou pedido de reconsideração da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 103.240-AgR/RS, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 11.4.2011). Para tanto, a Defesa, por intermédio da referida petição, instrui o feito com os documentos necessários à apreciação do writ. 



    Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado por Alexandre Augusto Nepomuceno em favor de Oziel Vasconcelos Dutra, contra ato do Superior Tribunal de Justiça, exarado nos autos do HC 731.613/PR (evento 22).



    O Paciente foi condenado à pena de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de organização criminosa, tipificado no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013 (evento 16).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. BUSCA E APREENSÃO. ORDEM JUDICIAL. EXTRAPOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO DE CONSENTIMENTO. LEGITIMIDADE. VOLUNTARIEDADE. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. In casu, o mandado de busca e apreensão determinava, de forma expressa e ampla, a apreensão de bens de propriedade do réu. No cumprimento da diligência, o réu indicou o endereço de depósito dos bens procurados, que estavam em local diverso do de sua residência, e deu expressa autorização às autoridades policiais - termo de consentimento firmado pelo próprio acusado - para que ingressassem no pátio da empresa e realizassem a diligência. 2. Suposta ausência de voluntariedade na assinatura do termo de consentimento que implica revisão de conteúdo fático-probatório dos autos, inviável na via eleita. 3. Agravo regimental desprovido. ” 



    No presente writ, a Defesa sustenta afronta ao dispostos no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal e no art. 243, I, do Código de Processo Penal, diante do cumprimento de mandado de busca e apreensão em local diverso daquele determinado no mandado. Argui a ilicitude do termo de consentimento firmado durante a busca e apreensão, porquanto ‘não existe previsão legal para a busca domiciliar a partir da permissão informal do proprietário’. Requer a declaração das nulidades apontadas, com o desentranhamento das provas obtidas ilicitamente.



    Não há pedido de liminar. 



    Devidamente instruídos os autos, colha-se manifestação do Ministério Público Federal. 



    Após, retornem conclusos.



    Publique-se.



    Brasília, 02 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora